Tribunal: TJDFT
Processo: 0743751-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PROVIMENTO PARA DETERMINAR NOVA APRECIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao apreciar pedido de tutela de urgência, limitou-se a deferir parcialmente os pedidos formulados, deixando de analisar item expressamente requerido pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de fundamentação adequada da decisão judicial em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) a existência de omissão quanto à análise de pedido expresso de tutela de urgência, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e ao art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da decisão judicial deve ser completa, com exposição clara das razões de fato e de direito que embasam as conclusões, sob pena de nulidade. A decisão recorrida violou o art. 93, IX, da CF ao fundamentar, de forma genérica, a concessão parcial da tutela de urgência, sem explicitar as razões que levaram ao acolhimento de um pedido e ao silêncio quanto ao outro.
4. A omissão na apreciação de um dos pedidos de tutela de urgência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e o dever de o magistrado se manifestar sobre todos os pontos relevantes suscitados pelas partes.
5. Embora constatado o defeito na petição inicial, tal irregularidade não impede a compreensão da pretensão no âmbito do pedido de tutela provisória, conforme art. 322, § 2o, do CPC, devendo a omissão ser sanada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV; 93, IX; CPC, arts. 300; 322, § 2o.

(Ive)